Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703778-83.2019.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SCHEILLA CRISTINA TOURINHO, ANA DIVA TOURINHO, MARIA AUXILIADORA TOURINHO PAZ, PEDRO TOURINHO FILHO, SONIA MARIA TOURINHO HINOSTROZA, ROSEMARY TOURINHO, ANDRE LUIZ TOURINHO, RODRIGO TOURINHO DA SILVA, SIMONE TOURINHO DA SILVA, FLAVIA TOURINHO DA SILVA D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado. Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID ), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator